Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Em preliminar, o apelante sustenta a tempestividade recursal, pois não houve a intimação da sentença em nome do patrono constituído, conforme requerido expressamente na petição inicial. Sem razão o apelante. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O presente recurso não ultrapassa a barreira inicial de conhecimento pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso quando se trata da tempestividade aferível de aparente percepção. Na hipótese vertente, alega o apelante a ocorrência de nulidade da intimação da sentença. Contudo, é certo que a intimação mencionada foi realizada de forma eletrônica, por se tratar de empresa cadastrada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Destaque-se que o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse sentido, conforme certificado por servidor deste Tribunal (ID 31977442), a parte BANCO ITAUCARD S.A é parceira de expedição eletrônica e, portanto, as publicações dos atos processuais para a referida parte é feita pelo sistema PJe, em obediência ao artigo 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT de 12 de novembro de 2020, que dispõe: " Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independente de haver cadastramento de advogado." Dessa forma, estando a parte na condição de parceiro eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação somente por meio eletrônico, sendo irrelevante a existência de pedido de publicação exclusiva a ser realizada em nome de determinado advogado. Sendo assim, conforme se extrai dos autos, a sentença ora recorrida transitou em julgado no dia 26/10/2021 (ID 31620780), visto que a parte apelante tomou ciência do que restou decidido no dia 04/10/2021, mas interpôs apelação apenas no dia 08/11/2021, conforme certidão de ID 31620791. Com efeito, é nítida a intempestividade e não há fundamento apresentado pela parte nas razões que justifique, de forma extraordinária, a interposição do recurso de apelação fora do prazo. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua intempestividade (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se.